Tribunal: TJMT
Processo: 1019550-73.2026.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019550-73.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Desconsideração da Personalidade Jurídica, Capacidade Processual]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[UEBER ROBERTO DE CARVALHO - CPF: 459.437.371-20 (ADVOGADO), ELIZABETH MARIA UHDRE - CPF: 188.119.229-68 (AGRAVANTE), PIMENTA DOCE COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - CNPJ: 13.551.733/0001-66 (AGRAVADO), DEBORA GONCALVES POMPERMAYER FRANCA - CPF: 016.168.181-66 (AGRAVADO), AMBROSINA FRAGA DE MELO - CPF: 571.649.321-15 (AGRAVADO), DANIEL FRANCISCO FELIX - CPF: 005.007.589-64 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS ARAUJO FRANCA - CPF: 996.249.151-72 (ADVOGADO), ADNILSON EVANGELISTA DE BRITO - CPF: 035.767.751-02 (TERCEIRO INTERESSADO), AVX PRODUTOS OTICOS EIRELI - CNPJ: 17.866.987/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VÍCIO FORMAL NA TITULARIDADE ATIVA. RESPONSABILIDADE DE SÓCIA RETIRANTE. NOVAÇÃO NÃO CONFIGURADA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou preliminar de nulidade por vício de titularidade ativa, afastou alegação de ilegitimidade passiva, acolheu Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, incluiu a ex-sócia e outro corresponsável no polo passivo, homologou cálculo da Contadoria Judicial e determinou o prosseguimento dos atos executivos em cumprimento de sentença.

2. Requerimentos do recurso: (
i
) reconhecimento da nulidade do cumprimento de sentença por ausência de titularidade ativa da sociedade extinta antes do ajuizamento da execução; (
ii
) reconhecimento da ilegitimidade passiva da agravante, em razão de sua retirada da empresa executada antes da execução e do acordo homologado; (
iii
) afastamento da desconsideração da personalidade jurídica e da inclusão da agravante no polo passivo; e (
iv
) reforma da decisão quanto à homologação dos cálculos e ao prosseguimento da execução, com reconhecimento da prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há seis questões em discussão: (
i
) definir se a extinção da pessoa jurídica antes do ajuizamento da execução gera nulidade do cumprimento de sentença, apesar da presença das sucessoras no polo ativo desde a origem; (
ii
) estabelecer se a sócia retirante responde por obrigação contraída durante sua gestão e cobrada dentro do biênio legal; (
iii
) determinar se o acordo homologado configura novação apta a extinguir a obrigação originária; (
iv
) definir se o encerramento das atividades da empresa executada no curso da execução, sem quitação do débito, autoriza a desconsideração da personalidade jurídica; (
v
) estabelecer se a homologação dos cálculos da Contadoria Judicial é regular diante da ausência de impugnação específica; e (
vi
) determinar se houve prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A extinção da pessoa jurídica antes do ajuizamento da execução não invalida o cumprimento de sentença quando as sucessoras da sociedade dissolvida integram o polo ativo desde a origem, a relação material está identificada e não há prejuízo ao exercício da defesa.

5. O vício na autuação possui natureza meramente formal quando os titulares do crédito participam do processo desde o início, razão pela qual a retificação do polo ativo é medida suficiente para adequar a representação processual.

6. A sócia retirante responde por obrigação contraída durante sua gestão quando a cobrança judicial ocorre dentro do biênio legal previsto nos arts. 1.003, parágrafo único, e 1.032 do Código Civil.

7. A retirada da empresa não afasta a responsabilidade da sócia retirante por dívida originada de contrato celebrado quando exercia a titularidade e administração da pessoa jurídica executada.

8. A novação exige intenção inequívoca de extinguir a obrigação primitiva e substituí-la por outra, nos termos do art. 361 do Código Civil, o que não se verifica quando o acordo apenas renegocia dívida preexistente e reestrutura sua forma de pagamento.

9. A ausência de assinatura da sócia retirante no acordo homologado não impede a cobrança da obrigação originária quando o pacto não extingue a dívida anterior nem demonstra ânimo inequívoco de novar.

10. A baixa da inscrição no CNPJ da empresa executada no curso da execução, sem quitação do débito, somada à frustração de diversas tentativas de satisfação do crédito, evidencia dissolução irregular e autoriza o afastamento episódico da autonomia patrimonial.

11. A personalidade jurídica não pode servir de obstáculo à satisfação do crédito quando a empresa encerra suas atividades durante a execução e deixa passivo pendente.

12. O registro de distrato na Junta Comercial, por si só, não afasta a dissolução irregular quando a sociedade encerra suas atividades sem quitar suas dívidas, hipótese que permite o redirecionamento da execução aos responsáveis.

13. A homologação dos cálculos é regular quando a Contadoria Judicial apura o débito, a parte exequente concorda expressamente com o valor e a parte executada, embora intimada, não apresenta impugnação específica aos critérios ou ao montante.

14. A discussão sobre legitimidade passiva não impede manifestação subsidiária sobre o quantum debeatur, de modo que a ausência de impugnação própria legitima a homologação da conta elaborada por órgão técnico auxiliar do Juízo.

15. A prescrição intercorrente não se configura quando o histórico processual demonstra sucessivas diligências, tentativas de localização de bens, instauração e processamento do incidente de desconsideração, atos de citação, apresentação de defesas, manifestações das partes e remessa dos autos à Contadoria.

16. A ausência de paralisação processual imputável aos exequentes e de inércia qualificada impede o reconhecimento da prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO

17. Recurso desprovido.

_____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.003, parágrafo único, 1.032 e 361.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.818.726/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 15.10.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela executada
ELIZABETH MARIA UHDRE
, contra a decisão proferida pelo Juízo 4ª Vara Cível de Cuiabá que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0040747-95.2014.8.11.0041, movido por
PIMENTA DOCE COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA. E OUTRAS
, dentre outras providências, acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica para incluir os sócios no polo passivo, reconheceu sua responsabilidade solidária, homologou o cálculo atualizado pela contadoria e determinou o prosseguimento dos atos expropriatórios.

Ressai dos autos que o cumprimento de sentença teve
origem
na execução de título extrajudicial fundada em contrato de cessão de fundo de comércio. Após a citação da empresa executada, as partes celebraram acordo no valor de R$58.000,00, homologado judicialmente em 09/06/2015, posteriormente descumprido pela devedora.

Com o inadimplemento e retomada do processamento, diante da ausência de bens penhoráveis da empresa AVX Produtos Óticos Eireli ME, a parte exequente requereu a desconsideração da personalidade jurídica, com inclusão de Adnilson Evangelista de Brito, então titular da empresa, e de Elizabeth Maria Uhdre, sócia retirante.

Instaurado o incidente, Adnilson foi declarado citado e revel. Elizabeth, após citada, alegou ilegitimidade passiva, ausência dos requisitos do artigo 50 do Código Civil e limitação temporal de sua responsabilidade como sócia retirante, afirmando não ter participado do acordo homologado. A parte exequente impugnou a defesa e sustentou que a dívida teve origem durante a gestão de Elizabeth, sendo o acordo mera renegociação, e não novação.

No curso do feito, a Contadoria Judicial apurou o débito em R$218.315,68, atualizado até março de 2024, ao passo que a exequente concordou com o cálculo, e Elizabeth não apresentou impugnação específica, limitando-se a reiterar sua ilegitimidade.

Antes da decisão do incidente, Elizabeth suscitou nulidade do processo, sob o argumento de que a pessoa jurídica exequente já estava extinta antes do ajuizamento da execução.

Na
decisão

agravada
, o magistrado rejeitou a preliminar, por entender que as ex-sócias e sucessoras da empresa constavam no polo ativo desde o início e determinou apenas a retificação da autuação.

Também rejeitou a ilegitimidade passiva de Elizabeth, reconheceu que a obrigação originária foi contraída durante sua gestão e que a execução foi ajuizada dentro do biênio legal de responsabilidade do sócio retirante. Considerou, ainda, que a baixa da empresa executada no curso da execução, sem pagamento do débito, caracterizou dissolução irregular.

Ao final, acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, para incluir Evangelista de Brito e Elizabeth Maria Uhdre no polo passivo, reconheceu sua responsabilidade solidária, homologou o cálculo de R$218.315,68 e determinou o prosseguimento dos atos expropriatórios (id. 365487376).

Nas
razões

do

recurso
, a executada, em síntese, almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, alega vício na titularidade ativa, pois a empresa Pimenta Doce Comércio de Confecções Ltda. já estaria extinta antes do ajuizamento da ação, sem prova suficiente de sucessão do crédito pelas antigas sócias.

Defende que não estão presentes os requisitos do artigo 50 do Código Civil, pois não haveria demonstração de abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade, confusão patrimonial, benefício pessoal ou conduta atribuível à agravante.

Afirma que se retirou da empresa antes da ação, do acordo homologado e do inadimplemento posterior, razão pela qual não poderia responder por obrigação assumida por terceiro, especialmente pela cláusula penal e pelos encargos decorrentes do ajuste judicial.

Sustenta, também, o cerceamento de defesa na homologação dos cálculos, por não lhe ter sido assegurada oportunidade efetiva de impugná-los após sua inclusão no polo passivo.

Forte nesses argumentos, pede o provimento do recurso para reconhecer a nulidade do cumprimento de sentença, afastar a desconsideração da personalidade jurídica, excluí-la do polo passivo ou, subsidiariamente, limitar sua responsabilidade à obrigação originária, com reabertura de prazo para impugnação dos cálculos e possível análise de prescrição intercorrente (id. 365487356).

O preparo recursal foi devidamente recolhido (id. 365557353)..

A liminar foi indeferida (id.

366488892).

A contraminuta foi devidamente apresentada, por meio da qual a parte recorrida reafirma os fundamentos adotados na origem e pugna pelo desprovimento do recurso (id. 370149854).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

A controvérsia recursal recai sobre decisão que rejeitou a preliminar de nulidade por alegado vício de titularidade ativa, afastou a ilegitimidade passiva de Elizabeth Maria Uhdre, acolheu o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, incluiu Adnilson Evangelista de Brito e a ora agravante no polo passivo, homologou o cálculo da Contadoria Judicial no valor de R$218.315,68, referente a março de 2024, e determinou o prosseguimento dos atos executivos.

Adianto que melhor razão não assiste à recorrente.

A executada sustenta, inicialmente, a nulidade do cumprimento de sentença, ao argumento de que a sociedade Pimenta Doce Comércio de Confecções Ltda. ME já se encontrava extinta antes do ajuizamento da execução.

O Juízo
a quo
, entretanto, examinou a questão com acerto. Reconheceu que a pessoa jurídica foi extinta em 20/02/2013, antes da distribuição da ação, em 02/09/2014, mas verificou que, desde o início, também figuraram no polo ativo Ambrosina Fraga de Melo e Débora Gonçalves Pompermayer França, ex-sócias e sucessoras da sociedade dissolvida.

E essa peculiaridade afasta a nulidade pretendida, pois a presença das sucessoras no polo ativo desde a origem evidencia a existência de vício meramente formal na autuação, sem qualquer prejuízo ao exercício da defesa.

O processo civil não autoriza a invalidação de toda a marcha processual quando a relação material está identificada, os titulares do crédito integram os autos e a parte executada sabe, desde o início, contra quem se defende, razão pela qual revela adequada a solução consistente na rejeição da preliminar e na retificação da autuação para que passem a constar no polo ativo apenas Ambrosina Fraga de Melo e Débora Gonçalves Pompermayer França, na qualidade de sucessoras da sociedade extinta.

Também não prospera a alegação de ilegitimidade passiva, vez que a obrigação executada decorre de contrato de cessão de fundo de comércio firmado em 09/05/2013, época em que Elizabeth Maria Uhdre era titular e administradora da empresa executada AVX Produtos Óticos Eireli ME.

A agravante transferiu a titularidade da empresa em 02/01/2014, com averbação na JUCEMAT em 28/02/2014, ao passo que a execução foi ajuizada em setembro de 2014, e o acordo ocorreu em outubro de 2014, ambos dentro do biênio legal previsto nos arts. 1.003, parágrafo único, e 1.032 do Código Civil.

Desse modo, a retirada da empresa não elimina a responsabilidade da sócia retirante por obrigação contraída durante sua gestão e cobrada dentro do prazo legal.

A decisão agravada não imputou à recorrente responsabilidade ilimitada por atos futuros da sociedade, mas reconheceu sua vinculação a dívida cuja origem remonta ao período em que ela administrava a pessoa jurídica.

A tese de novação também foi corretamente afastada, pois, embora a agravante não tenha assinado o acordo homologado, o termo ajustado não revela intenção inequívoca de extinguir a obrigação primitiva e substituí-la por outra, circunstância que impede o reconhecimento da novação e preserva a exigibilidade da obrigação originária.

Portanto, houve apenas renegociação de dívida preexistente, já judicializada, com reestruturação da forma de pagamento, de modo que, à luz do art. 361 do Código Civil, ausente ânimo inequívoco de novar, a nova obrigação apenas confirma a anterior, permanecendo inalterada a obrigação subjacente oriunda do contrato de cessão de fundo de comércio celebrado em 2013, durante a gestão da agravante.

Quanto à desconsideração da personalidade jurídica, a decisão recorrida apoia-se em quadro fático suficiente, tendo em vista que a dívida nasceu sob a gestão da agravante, a cobrança judicial teve início dentro do biênio legal de sua responsabilidade, diversas tentativas de satisfação do crédito restaram frustradas e a empresa executada teve sua inscrição no CNPJ baixada em 26/08/2016, no curso da execução, sem a quitação do débito.

Esse conjunto evidencia dissolução irregular e autoriza o afastamento episódico da autonomia patrimonial, uma vez que a personalidade jurídica não pode servir de obstáculo à satisfação do crédito quando a empresa encerra suas atividades no curso da execução e deixa passivo pendente.

O Superior Tribunal de Justiça possui orientação no sentido de que o registro de distrato na Junta Comercial, por si só, não afasta a dissolução irregular quando a sociedade encerra suas atividades sem quitar suas dívidas, hipótese que permite o redirecionamento da execução aos responsáveis (STJ, AgInt no AREsp n. 1818726/RJ, Relator Ministro Francisco Falcão, julgado em 15/10/2024).

De igual modo, a homologação dos cálculos não merece reparo. O Juízo remeteu os autos à Contadoria Judicial, que apurou o débito em R$218.315,68, atualizado até 05/03/2024, tendo a parte exequente concordado expressamente com o valor, enquanto a agravante, embora intimada, não apresentou impugnação específica aos critérios ou ao montante, pois apenas reiterou sua tese de ilegitimidade passiva.

Inexiste cerceamento de defesa quando a parte tem oportunidade de impugnar o cálculo e opta por não enfrentar o valor de modo específico, sendo certo que a discussão sobre legitimidade não impedia manifestação subsidiária acerca do
quantum debeatur
, de modo que a ausência de impugnação própria legitima a homologação da conta elaborada por órgão técnico auxiliar do Juízo.

Por fim, a alegação de prescrição intercorrente não se sustenta, na medida em que o histórico processual revelado pela decisão agravada demonstra a prática de sucessivas diligências, tentativas de localização de bens, instauração e processamento do incidente de desconsideração, atos de citação, apresentação de defesas, manifestações das partes e remessa dos autos à Contadoria.

Não se verifica paralisação processual imputável aos exequentes, tampouco inércia qualificada apta a configurar abandono da persecução executiva, pressuposto indispensável ao reconhecimento da prescrição intercorrente.

Assim, ausente nulidade na titularidade ativa, configurada a responsabilidade da sócia retirante dentro do biênio legal, inexistente novação, presentes elementos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, regular a homologação dos cálculos e não caracterizada a prescrição intercorrente, impõe-se a manutenção integral da decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
ELIZABETH MARIA UHDRE.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026